Tribunal: STF
Processo: AR 967
Classe: AR
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-30
Data de publicação: 1975-04-30

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
Não tendo o STF apreciado a matéria suscitada no pedido rescisório, nem, muito menos, a eventual questão federal controvertida, deixa de ser sua a competência para a ação rescisória. Remessa dos autos ao Tribunal competente.